Tribunal: TJES
Processo: 5007943-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES, nos autos da ação penal n.º 5000920-09.2024.8.08.0046, em que se postula a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal), com pedido subsidiário de substituição da custódia por internação em clínica para dependentes químicos. O delito foi cometido com arrombamento de estabelecimento comercial durante o período noturno, em coautoria, com subtração de valores e produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; (ii) examinar se a alegação de dependência química do paciente autoriza a substituição da segregação por internação em clínica de reabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a materialidade e os indícios de autoria do delito, a gravidade do modus operandi (arrombamento com instrumento contundente no período noturno) e a existência de antecedentes criminais.

4. A reiteração delitiva atribuída ao paciente, ainda que sem trânsito em julgado, revela periculosidade concreta, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública, sobretudo diante da perturbação social gerada em cidade de pequeno porte.

5. A dependência química, embora relevante sob a ótica da saúde pública, não afasta, por si só, a necessidade da prisão cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, tampouco restou demonstrada a imprescindibilidade de internação imediata ou a inviabilidade de tratamento na unidade prisional.

6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão impugnada, razão pela qual não há como deferir a liminar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está autorizada quando demonstradas, com base em elementos concretos, a reiteração delitiva e a gravidade do modus operandi, como forma de garantir a ordem pública.

2. A alegação de dependência química não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, quando ausente prova inequívoca da necessidade de internação imediata e da ineficácia da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, art. 155, §1º e §4º, I.
Jurisprudência relevante citada
:
TJES - Habeas Corpus 5000157-83.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 27/Apr/2023;
TJES - Habeas Corpus 5012418-17.2022.8.08.0000; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 17/May/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007943-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO LUCAS DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES, nos autos da ação penal n.º 5000920-09.2024.8.08.0046, em que se postula a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal), com pedido subsidiário de substituição da custódia por internação em clínica para dependentes químicos. O delito foi cometido com arrombamento de estabelecimento comercial durante o período noturno, em coautoria, com subtração de valores e produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; (ii) examinar se a alegação de dependência química do paciente autoriza a substituição da segregação por internação em clínica de reabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a materialidade e os indícios de autoria do delito, a gravidade do modus operandi (arrombamento com instrumento contundente no período noturno) e a existência de antecedentes criminais.

4. A reiteração delitiva atribuída ao paciente, ainda que sem trânsito em julgado, revela periculosidade concreta, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública, sobretudo diante da perturbação social gerada em cidade de pequeno porte.

5. A dependência química, embora relevante sob a ótica da saúde pública, não afasta, por si só, a necessidade da prisão cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, tampouco restou demonstrada a imprescindibilidade de internação imediata ou a inviabilidade de tratamento na unidade prisional.

6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão impugnada, razão pela qual não há como deferir a liminar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva está autorizada quando demonstradas, com base em elementos concretos, a reiteração delitiva e a gravidade do modus operandi, como forma de garantir a ordem pública.

2. A alegação de dependência química não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, quando ausente prova inequívoca da necessidade de internação imediata e da ineficácia da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CP, art. 155, §1º e §4º, I.
Jurisprudência relevante citada
:
TJES - Habeas Corpus 5000157-83.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 27/Apr/2023;
TJES - Habeas Corpus 5012418-17.2022.8.08.0000; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 17/May/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
PEDRO LUCAS DA SILVA SOUZA
, contra suposto ato coator proferido pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES
, nos autos da ação penal de n.º 5000920-09.2024.8.08.0046, onde está sendo mantida a prisão do paciente.

Consoante a inicial, a impetrante postula pela concessão da liberdade provisória ao paciente sob a alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP. Em caráter subsidiário, postula pela substituição da segregação cautelar pela internação do paciente em clínica de reabilitação para dependentes químicos.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 13810065.

A autoridade coatora prestou informações que constam do ID 140089937.

A d. Procuradoria de Justiça lançou parecer que consta do ID 14158687 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
PEDRO LUCAS DA SILVA SOUZA
, contra suposto ato coator proferido pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES
, nos autos da ação penal de n.º 5000920-09.2024.8.08.0046, onde está sendo mantida a prisão do paciente.

Consoante a inicial, a impetrante postula pela concessão da liberdade provisória ao paciente sob a alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP. Em caráter subsidiário, postula pela substituição da segregação cautelar pela internação do paciente em clínica de reabilitação para dependentes químicos.

Constou dos autos que o paciente foi preso preventivamente diante da acusação da suposta prática do delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória, o paciente teria, em coautoria com outro indivíduo, arrombado a porta de aço do estabelecimento comercial denominado “Padaria e Mercearia Forte Lar”, com emprego de instrumento contundente (pedaço de madeira), durante o período noturno, subtraindo valores em espécie e produtos diversos.

A prisão preventiva foi decretada após atendendo a requerimento contido na representação da autoridade policial.

A análise dos autos revelou a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, os quais puderam ser extraídos do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, das declarações da vítima e da constatação do arrombamento.

Nesse sentido, a decisão que a decretou a prisão preventiva (ID 13798436) destacou que

“[...] Da análise, após consulta ao Sistema EJUD e PJE, constato que os acusados respondem por diversas ações penais nesta comarca contra de crimes contra o patrimônio, do que deflui, em concreto serem pessoas perigosas, promovendo furtos em residências e pontos de comércio. Entrementes, a despeito de a infração atribuída, quando isoladamente considerada, não ser das mais graves, as condutas no meio social são altamente reprováveis, já que reiteradamente investem contra o patrimônio alheio, causando intranquilidade e contribuindo para a sensação de insegurança. Merece registro que São José do Calçado é uma cidade que conta com aproximadamente 12.000 habitantes e que o reiterado envolvimento dos acusados com as práticas do crime de furto enseja concreta comoção na ordem pública, com a exteriorização de receio e de ineficácia do Sistema de Justiça. Ademais, no caso em exame, o risco da prática de novos crimes é concreto, palpável, apto a justificar de forma consistente o decreto da prisão provisória; nesse contexto, entendo que a custódia cautelar se faz necessária como garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa, em virtude da forte probabilidade de os representados, soltos, voltarem a delinquir. [...]”

Nesse sentido, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a alegação de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva não se sustenta. O ato judicial acoimado de coator apresenta referência expressa às hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, com base em circunstâncias concretas do caso — natureza do delito, momento da prática (repouso noturno), modus operandi (arrombamento com instrumento contundente), e o histórico de envolvimento anterior com práticas delitivas. Tais elementos autorizam, em sede de cognição sumária, a medida extrema, não havendo flagrante ilegalidade apta a ensejar o deferimento da liminar.

Diante do cenário apresentado, ainda que se trate de delito patrimonial sem emprego de violência contra a pessoa, o contexto fático indicou reiteração criminosa, fato que justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública diante da possibilidade de reiteração delitiva.

A autoridade judiciária singular, ao acolher a representação policial, reconheceu, com base em elementos concretos, o risco de reiteração delitiva, diante da existência de registros anteriores em desfavor do paciente, embora sem trânsito em julgado, e a gravidade do modus operandi.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e também deste Colegiado admitem que a reiteração delitiva evidencia a necessidade da prisão preventiva fundada na periculosidade do agente e nas circunstâncias concretas do delito, devendo ser considerado que o crime foi cometido em pequena e tranquila cidade interiorana.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado. 2. A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pela dedicação do paciente às atividades criminosas. Ordem denegada. (TJES - Habeas Corpus 5012418-17.2022.8.08.0000; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 17/May/2023).

Ademais, a alegação de dependência química, embora relevante sob o prisma da política pública de saúde, não afasta, por si só, a necessidade de segregação cautelar quando presentes os requisitos legais. O paciente não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que sua condição clínica não admita tratamento a ser realizado na unidade prisional, tampouco há nos autos prova pré-constituída que comprove a imprescindibilidade de internação imediata em unidade especializada, com capacidade terapêutica suficiente para neutralizar o risco à ordem pública, devendo tal requerimento ser feito em procedimento específico previsto na legislação.

De igual modo, “
Inviável a pretensão da impetrante de substituição da prisão preventiva por internação para tratamento de dependência química em sede de Habeas Corpus, pois o fato da paciente ser dependente química dependerá de procedimento específico a ser requerido nos autos da ação penal originária, sendo condição que depende de prova técnica e pericial, portanto, fora do espectro possível de ser avaliado neste 'writ'
” (TJES - Habeas Corpus 5000157-83.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 27/Apr/2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.